Tribunal: STF
Processo: Rcl 88406
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Elaine de Azevedo Batista Silverio e outros contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Goias (TJGO) no Processo 5552608-45.2024.8.09.0071, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 695.911/SP (Tema 492 da Repercussão Geral).  



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que o ato impugnado aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumentam que:  



    O desrespeito a tese fixada no Tema 492, decorre da fundamentação que mesmo tendo os proprietários adquirido o imóvel em data anterior à vigência da Lei nº 13.465/2017, a obrigação de pagar as taxas decorre da adesão formal da usufrutuária MARIA APARECIDA DE AZEVEDO BATISTA, e ainda que ela tenha pedido sua desfiliação em 09/06/2021, tal situação por si só não afasta o dever de contribuir. 



    Contudo, há de ser observado, que no item 4 do acórdão, restou consignado que: “a associação recorrida sustenta no mérito, a legalidade da cobrança das taxas após o advento da Lei nº 13.465/2017, a caracterização do loteamento como "de acesso controlado" pelo Decreto Municipal nº 641/2022”. Ou seja, no acórdão atacado pelo RE restou demonstrado o desrespeito ao TEMA 492 pelas seguintes situações:



    Houve violação da tese fixada no Tema 492 porque restou reconhecido que os proprietários registrais adquiriram o imóvel em loteamento tradicional, de modo que a conversão em loteamento de acesso controlado ocorreu com a edição do decreto municipal; 



    O acórdão atacado pelo RE menciona que a usufrutuária Maria Aparecida de Azevedo Batista aderiu formalmente a associação de moradores, porque requereu sua desassoaciação em 09/06/2021, ou seja, quando loteamento em questão, ainda era loteamento tradicional; 



    O acordão atacado pelo RE desrespeitou o tese fixada no TEMA 492, uma vez que ignorou que os proprietários registrais nunca aderiram formalmente à associação, nem anuíram ao encargo com a conversão do loteamento tradicional para loteamento controlado, logo, também violou a garantia da liberdade associativa (artigo 5, XX, CF/88). 



    Nesse diapasão, a decisão reclamada deve ser submetida ao crivo desta Corte, para garantia da autoridade e observância da decisão fixada no regime de Repercussão Geral do RE 695911 do Tema 492, nos termos do artigo 988, II e III do Código de Processo Civil de 2015, por flagrante inconstitucionalidade de impor aos Reclamantes a obrigação de pagar taxas associativas à autora, uma vez que a aquisição do imóvel ocorreu em 22/10/2001, consoante expresso na sentença, em loteamento tradicional, que posteriormente foi convertido em loteamento de acesso controlado em 2022, sem qualquer anuência dos proprietários registrais (doc. 1, pp. 13-14 – sem os grifos do original).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A reclamação é improcedente, pois o acórdão reclamado não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Transcrevo, respectivamente, trechos da sentença e dos acórdãos proferidos pelo Tribunal reclamado ao julgar: (i) o recurso inominado; (ii) a admissibilidade do recurso extraordinário; e (iii) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    O Supremo Tribunal Federal decidiu, no bojo do Recurso Extraordinário n.º 695.911, com repercussão geral reconhecida, que é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465/2017, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos titulares de direitos sobre lotes em loteamentos de acesso controlado, que: (i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis, veja: [...]



    No caso dos autos, a aquisição do imóvel pela parte autora foi em 22 de outubro de 2001 (certidão mov. 1, arq. 10), ou seja, em momento anterior à edição da Lei nº 13.465/2017, dessa forma, nos termos consignados no item "ii" acima transcrito, a cobrança das taxas associativas objeto da presente demanda, depende, necessariamente, da aderência do requerido à associação de moradores. 



    Após análise detida dos autos, constata-se que a parte autora, na mov. 1, arq. 8, apresentou comprovação de que a parte requerida aderiu à associação de moradores. Tal fato é demonstrado pela assinatura da requerida na convenção da associação, especificamente em relação ao lote 47, objeto da presente demanda, cujas taxas associativas são alvo da cobrança. 



    Embora a parte requerida, conforme registrado na mov. 29, arq. 3, reconheça a autenticidade de sua assinatura, mas negue ter se associado à associação de moradores, verifica-se, na mov. 29, arq. 5, que a própria requerida apresentou uma declaração de desassociação, datada de 9 de junho de 2021. Tal documento comprova que a parte requerida foi associada à parte autora em momento posterior à vigência da Lei nº 13.465/2017. 



    Desse modo, conforme mencionado anteriormente, a partir da vigência da Lei nº 13.465, de 11/07/2017, ou de lei municipal que regule a matéria, é possível a cobrança de taxas de manutenção e conservação por associações de moradores, inclusive do proprietário de lote adquirido antes da entrada em vigor das referidas legislações. Para tanto, exige-se que o proprietário tenha aderido ao ato constitutivo da associação ou entidade equiparada a administradora de imóveis, ou seja, que tenha se associado à entidade responsável pelo loteamento de acesso controlado.



    Assim, embora a aquisição do imóvel pelo réu tenha ocorrido em data anterior à edição da Lei nº 13.465/2017, os elementos constantes nos autos demonstram, de forma inequívoca, que o réu efetivamente se associou à entidade autora. Essa conclusão é amparada pela assinatura do réu na convenção da associação, documento que formaliza sua adesão, e pela declaração de desassociação apresentada, datada de 9 de junho de 2021, evidenciando seu vínculo associativo com a parte autora. 



    Portanto, a adesão voluntária do réu à associação de moradores autoriza a cobrança das taxas de manutenção e conservação previstas no ato constitutivo da entidade, mesmo que a aquisição do imóvel tenha ocorrido em período anterior à vigência da referida legislação (doc. 10, pp. 1-3 – grifei).



    [...]



    8. A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.465/17, em 11/07/2017, tornou-se juridicamente viável a cobrança de taxas de manutenção e conservação por associações de moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que o proprietário tenha aderido ao ato constitutivo da entidade ou, sendo adquirente posterior, haja registro desse ato na matrícula do imóvel. 



    9. No caso dos autos, a cobrança se refere a parcelas vencidas a partir de junho de 2021. Consta dos autos prova inequívoca de que a usufrutuária Maria Aparecida de Azevedo Batista aderiu formalmente à associação, conforme assinatura na convenção da AMEA (mov. 1, arq. 8, pág. 4).



    10. Embora haja requerimento de desassociação datado de 9 de junho de 2021 (mov. 29, arq. 5), tal manifestação não afasta, por si só, a obrigação de contribuir, considerando a natureza da relação jurídica estabelecida. 



    11. A AMEA, enquanto entidade sem fins lucrativos, exerce atividades típicas de administradora de loteamento de acesso controlado, conforme previsto em seu Estatuto Social (mov. 1, arq. 3). Suas atribuições incluem implantação e manutenção de portarias, controle de acesso, prestação de serviços de segurança e vigilância, conservação da infraestrutura interna, fiscalização de normas urbanísticas e ambientais e representação dos interesses coletivos dos moradores. 



    12. Tais funções, previstas nos arts. 2º (parágrafo único) e 4º do Estatuto Social, evidenciam que os serviços prestados são contínuos, indivisíveis e beneficiam todos os ocupantes do loteamento. Nessas condições, a permanência do morador ou proprietário no local implica fruição necessária desses serviços, o que inviabiliza o desligamento unilateral com recusa ao custeio das despesas comuns. 



    13. A jurisprudência do STF, no Tema 492, admite a cobrança mesmo de quem não mais deseja figurar formalmente como associado, desde que haja adesão ao ato constitutivo ou registro da obrigação na matrícula do imóvel. No presente caso, a adesão restou comprovada documentalmente. 



    14. Portanto, tratando-se de loteamento de acesso controlado, a adesão voluntária e o usufruto contínuo dos serviços comuns justificam a manutenção da cobrança das contribuições, inclusive após a data do pedido de desassociação. 



    15. Considerando que a parte autora aderiu formalmente à associação e permanece usufruindo dos serviços comuns prestados, não há possibilidade de ser afastar a obrigação de contribuir. O simples pedido de desligamento não tem o condão de extinguir obrigações que decorrem do uso contínuo e direto dos serviços disponibilizados a todos os proprietários e ocupantes da área (doc. 14, pp. 8-15).



    [...]



    O recorrente não traz no Recurso Extraordinário nenhuma matéria constitucional, limitando aos argumentos de que a ementa recorrida está em flagrante ofensa ao princípio da liberdade associativa (art. 5, inciso XX, CF) e ao preceito constitucional de aplicação obrigatória do Tema 492, do STF.



    [...]



    Ao que se verifica, o acórdão impugnado ao manter a sentença, aplicou-se o entendimento consolidado pelo STF, no julgamento dos Temas 492 (RE 695.911/SP) da sistemática de repercussão geral, no sentido de cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado.



    [...]



    Por fim, por se tratar de demanda advinda dos juizados especiais cíveis, a ausência de prequestionamento explícito e expresso tem presunção relativa de ausência de repercussão geral, impondo ao recorrente maior ônus argumentativo a fim de afastar a presunção estabelecida pelo STF no tema 800, hipótese que não ocorreu no caso concreto. Veja-se: [...]



    Logo, não havendo nenhuma referência objetiva e sim argumentos insuficientes para modificar a decisão recorrida, o que demonstra apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 



    Dessa forma, não estando presentes os pressupostos que autorizam o conhecimento de apelo extremo, consoante aplicação do Tema 800, bem como, estando o julgamento de acordo com os Temas 492 do STF, a medida que se impõe é o não conhecimento do presente recurso. Nesse sentido, cito precedentes do STF em casos tais: [...] (doc. 17, pp. 5-7 – sem os grifos do original).



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO. LEI Nº 13.465/2017. TEMA 492 DO STF (RE 695.911). ADESÃO FORMAL AO ATO CONSTITUTIVO. SERVIÇOS CONTÍNUOS E INDIVISÍVEIS. AUSÊNCIA REPERCUSSÃO GERAL. REANÁLISE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO TEMA 492 E 800 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    01. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário interposto, pois além do acórdão encontrar-se em consonância com o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do (s) Tema (s) 492 e 800, o recorrente não demonstrou dispositivo constitucional violado, fundamentação deficiente e ausência de indicação de repercussão geral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    02. Sustentou o (a) agravante, não ter restado demonstrado a satisfação dos requisitos que autorizam a cobrança de taxas de manutenção e custeio em período anterior a novel legislação 13.465/2017, tendo em vista que, os PROPRIETÁRIOS REGISTRAL adquiriram o imóvel 22/10/2001, em um loteamento tradicional, e nunca aderiram formalmente à associação. Ao passo que consta na convenção de condomínio da associação a assinatura da usufrutuaria MARIA APARECIDA DE AZEVEDO BATISTA, sendo referido documento assinado no ano de 05 de fevereiro de 2012, e em 09 de junho de 2021 a usufrutuária requereu formalmente seu desligamento da associação, em data anterior a vigência do Decreto Municipal 641/2022 que converteu o loteamento tradicional para loteamento fechado. Posto isto, impõe-se a reforma da decisão tendo em vista que a decisão atacada pelo recurso constitucional, não está em conformidade com o entendimento fixado pelo Suprem Tribunal Federal no julgamento do RE 695911 Tema 492 de repercussão geral. 



    03. Na movimentação n. 173, não foi admitido o Recurso Extraordinário nos termos da seguinte ementa: 



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO. LEI Nº 13.465/2017. TEMA 492 DO STF (RE 695.911). ADESÃO FORMAL AO ATO CONSTITUTIVO. SERVIÇOS CONTÍNUOS E INDIVISÍVEIS. AUSÊNCIA REPERCUSSÃO GERAL. REANÁLISE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO TEMA 800. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    04. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não foi prequestionada e a fundamentação está devidamente pacificada. Veja-se: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 566.621/RS (TEMA 4 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. II – É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III – O STF, ao julgar o Tema 4 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 566.621/RS, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, firmou entendimento que é inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (STF – AgR RE: 1228444 RS – RIO GRANDE DO SUL 5041441-39.2015.4.04.7100, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-148 15-06-2020) 



    05. Ao que se verifica, o acórdão impugnado aplicou-se o entendimento consolidado pelo STF, no julgamento do Tema 492 (RE 695.911/SP) da sistemática de repercussão geral.



    06. O acórdão recorrido observou estritamente o disposto no art. 927, III, do CPC, que determina a obrigatoriedade de observância das decisões do STF em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. No caso, a Turma Recursal aplicou corretamente a tese firmada no (s) Tema (s) 492, do STF. 



    07. Ademais, de se ressaltar ainda, que a Turma de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido: [...]



    [...]



    09. Logo, não havendo nenhuma referência objetiva e sim argumentos insuficientes para modificar a decisão recorrida aplicou corretamente a tese firmada nos Temas 492 e 800 do STF e com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático probatório dos autos, o que demonstra apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 



    10. Assim, estando a decisão fundamentada em consonância a entendimento firmado pelo STF sob a sistemática de repercussão geral e não satisfeitos os pressupostos legais para conhecimento do recurso, é de ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    11. Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática combatida por estes e seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento da multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC (doc. 21, pp. 1-5 – sem os grifos do original).



    Observo que, na base empírica dos atos decisórios impugnados, há indicação da existência de documentos comprobatórios da aquisição do imóvel em momento anterior à edição da Lei n. 13.465/2017, com posterior adesão da reclamante Maria Aparecida à associação de moradores – “assinatura da requerida na convenção da associação, especificamente em relação ao lote 47, objeto da presente demanda, cujas taxas associativas são alvo da cobrança”.



    Com efeito, conforme o Tema 492/RG:



    “[é] inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou [...], a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis” (grifei).



    Dessa forma, independente de posterior apresentação de requerimento de desassociação - o qual foi apresentado apenas em 9 de junho de 2021, em data anterior à vigência do Decreto Municipal 641/2022, mas posterior à Lei 13.465/17 - entendo que a conclusão do Tribunal reclamado está em conformidade com o precedente vinculante.



    Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. ANUÊNCIA COM A CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911-RG. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 68.477 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27/6/2024).



    RECLAMAÇÃO. TAXA PARA A MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. COBRANÇA. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Reclamação em face de acórdão pelo qual foi negado provimento a agravo interno da decisão que inadmitiu recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o que decidido pelo STF no RE 695911, paradigma do Tema 492 da repercussão geral. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 



    4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 



    5. À luz do que consignado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo são devidas as cobranças ao proprietário vinculado à associação, especialmente quando evidenciada a adesão espontânea à associação beneficiária. 



    6. É inadmissível, em sede de reclamação constitucional, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 



    IV – DISPOSITIVO 



    7. Inexiste a apontada teratologia no acórdão reclamado, o qual se revela em sintonia com o que decidido por esta Corte no Tema 492 da repercussão geral. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 63.421 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12/6/2024).



    Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. 3. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Existência de lei ou vontade das partes. Lei 13.467/17. 4. Ausência de teratologia na aplicação do entendimento contido no RE-RG 695.911 (tema 492). 5. Reclamação julgada improcedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido (Rcl 67.417 ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/8/2024 - grifei).



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator